Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CERTIDÃO DE NADA CONSTA EMITIDA PELO CONDOMÍNIO. VALIDADE. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. PROVA PARCIAL DA QUITAÇÃO. PERÍODO INADIMPLIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância.

2. A juntada de documento em sede recursal só é admissível se destinado a comprovar fatos novos, ou que não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.

3. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a sua revogação exige provas de que a insuficiência de recursos deixou de existir, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. No caso, não há demonstração da alteração financeira do beneficiário, por isso a gratuidade de justiça deve ser mantida.

5. Todo possuidor de imóvel localizado no espaço de abrangência do condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum.

6. A declaração de nada consta, emitida pelo próprio condomínio, é meio hábil a comprovar a parcial quitação do débito reclamado.

7. Comprovado o parcial inadimplemento das taxas condominiais cobradas, regularmente instituídas em assembleia condominial, impõe-se a condenação do condômino ao pagamento do valor que lhe coube no rateio das despesas comuns.

8. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Justiça gratuita mantida. Unânime.